Tribunal: TJMT
Processo: 1016638-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016638-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVANTE), ANA RITA DOMINGUES MARQUEZ - CPF: 060.856.386-20 (AGRAVADO), MATILDE MARIA DA MOTA SOARES - CPF: 865.861.901-00 (AGRAVADO), RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES - CPF: 622.948.491-91 (AGRAVADO), ANA RITA DOMINGUES MARQUEZ - CNPJ: 50.688.871/0001-18 (AGRAVADO), MATILDE MARIA DA MOTA SOARES - CNPJ: 50.712.338/0001-44 (AGRAVADO), RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES - CNPJ: 50.637.950/0001-08 (AGRAVADO), PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - CPF: 904.307.941-34 (ADVOGADO), JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 502.386.041-87 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PESSOA FÍSICA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ESSENCIALIDADE DO BEM A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em processo de Recuperação Judicial de pessoas físicas e empresários individuais, determinou a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade de imóvel objeto de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da consolidação da propriedade do imóvel objeto de alienação fiduciária é cabível no contexto de recuperação judicial de pessoas físicas, até que se delibere sobre sua essencialidade; e (ii) estabelecer se a decisão de primeira instância que determinou a suspensão atende aos requisitos legais de tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de recuperação judicial suspende a consolidação da propriedade de imóvel objeto de alienação fiduciária como medida cautelar para preservar o patrimônio dos devedores até a análise da essencialidade do bem, considerando o risco de prejuízos irreversíveis caso o bem seja consolidado antes de uma decisão final.

A jurisprudência admite a suspensão temporária dos atos de execução sobre bens alienados fiduciariamente em recuperação judicial quando há indícios de que o bem pode ser essencial à continuidade das atividades dos recuperandos, desde que essa avaliação seja realizada em prazo razoável para evitar insegurança jurídica ao credor fiduciário.

A suspensão da consolidação, no presente caso, mostra-se proporcional e necessária para assegurar que, caso o bem seja efetivamente essencial às atividades dos devedores, a perda da propriedade não comprometa suas operações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão da consolidação da propriedade de imóvel gravado por alienação fiduciária em processo de recuperação judicial é admissível como medida cautelar, desde que fundamentada na necessidade de preservação do patrimônio do devedor até a análise da essencialidade do bem.

A avaliação da essencialidade do bem pelo juízo da recuperação judicial deve ser realizada em prazo razoável para garantir segurança jurídica ao credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, arts. 6o, § 4o, e 49, § 3o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI no 10111923720178110000, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 24/07/2018; TJ-RS, AI no 70076969062, Rel. Voltaire de Lima Moraes, j. 21/06/2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Caixa Econômica Federal
, de decisão que na Recuperação Judicial promovida por
Ricardo Luiz da Mota Soares, Matilde Maria da Mota Soares e Ana Rita Domingues Marques (pessoas físicas e empresários individuais)
, determinou a suspensão do procedimento de consolidação de propriedade do imóvel com matrícula n. 15.902 do CRI de Rendenção/PA.

Explica que o agravado Ricardo Luiz da Mota Soares, produtor rural, é mutuário do contrato habitacional n. 1.444.0811299-1, gravado com alienação fiduciária de bem imóvel.

Alega se tratar de dívida não vinculada à atividade rural desenvolvida pelos devedores, de modo a não se submeter aos efeitos do concurso do crédito decorrente da recuperação judicial.

Sustenta não se cogitar em eventual reconhecimento de sua essencialidade para a manutenção das atividades rurais desempenhadas pelos recuperandos.

Informa que o administrador judicial, ao opinar pela essencialidade do imóvel, alegou que o bem era utilizado como ponto de apoio às fazendas, servindo como uma sede administrativa.

Assevera que o imóvel é de alto padrão, localizado em um condomínio de luxo, gravado com ônus fiduciário e tem finalidade residencial, o que afasta a essencialidade na forma do § 3, do art. 49 da Lei 11.101/2005.

Registra que a sede administrativa dos recuperandos situa-se na comarca de Luciara/MT, como apontado na inicial e no laudo de constatação prévia a justificar a competência do Juízo da 4a Vara Cível da comarca de Rondonópolis.

Diz, ainda, que os recuperandos, igualmente, possuem sede administrativa na fazenda localizada no Vale do Irerê em Santa Maria das Barreiras/PA, de sorte que despiciendo a efetiva utilização do imóvel residencial vinculado ao contrato habitacional como sendo uma extensão da sede administrativa localizada na cidade de Luciara/MT.

Realça que não se encontram presentes os requeridos do art. 300 do CPC, para a suspensão dos atos de execução do imóvel.

Ao final, postula pelo provimento do recurso a fim de que seja dado prosseguimento a execução extrajudicial iniciada e, via de consequência, a consolidação da propriedade do imóvel com matrícula n. 15.902 do CRI de Redenção/PA.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 226939176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
Caixa Econômica Federal
, de decisão que na Recuperação Judicial promovida por
Ricardo Luiz da Mota Soares, Matilde Maria da Mota Soares e Ana Rita Domingues Marques (pessoas físicas e empresários individuais)
, determinou a suspensão do procedimento de consolidação de propriedade do imóvel com matrícula n. 15.902 do CRI de Rendenção/PA.

Busca a agravante o provimento do recurso para suspender a decisão que determinou a suspensão da consolidação da propriedade do imóvel com matrícula no 15.902 do CRI de Rendenção/PA.

A suspensão da consolidação da propriedade do imóvel objeto da matrícula no 15.902 se mostra devida, máxime diante da notificação extrajudicial com prazo de 15 dias para a promoção da dita consolidação e dos possíveis prejuízos desnecessários que a própria credora poderá sofrer caso seja reconhecida a essencialidade do bem.

Por oportuno, colaciona-se fragmento da r. decisão (Id 143592175):

“(...)

02 – DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL DE MATRÍCULA No 15.902 do CRI de Redenção – PA:

Conforme relatado em linhas anteriores, o grupo recuperando vindica a declaração de essencialidade de vários bens de sua propriedade, dentre eles o imóvel mencionado no tópico acima.

Este Juízo
postergou
a apreciação do pedido de declaração de essencialidade, determinando que os recuperandos apresentem documentos e esclarecimentos acerca do uso de cada um dos bens que listaram no requerimento formulado.

Contudo, não é de se olvidar que a razão acompanha os recuperandos, quando postulam pela apreciação do seu pedido de imediata suspensão do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel – na medida em que, pelo que trouxeram aos autos, os mesmos já receberam notificação extrajudicial com prazo de 15 dias para a promoção da dita consolidação.

Frente a tal cenário, faz-se imperiosa a ordem de suspensão do procedimento,
até que este Juízo delibere acerca da essencialidade, ou não, do bem.

Não é inoportuno adiantar que,
em sendo comprovada a essencialidade
, o imóvel deverá permanecer na posse do grupo recuperando – como bem orienta a jurisprudência do Egrégio TJ/MT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEIÇÃO -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEIS – COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS – DEFERIMENTO DA SUSPENSÃO
– VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 6o, § 4o C/C O ARTIGO 49, § 3o, AMBOS DA LEI N. 11.101/2005 – AGRAVO DESPROVIDO.
O fato dos imóveis que encontram-se fiduciariamente onerados pertencerem a pessoas que as constitui, mas não diretamente as Agravadas, não lhes retira a legitimidade, e nem mesmo o interesse, eis que os mencionados imóveis são utilizados e explorados comercialmente pelos Agravados, de modo que deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade das Agravadas. Havendo comprovação de que os imóveis em questão são essenciais às atividades da empresa em recuperação judicial, deve ser suspensa a consolidação da propriedade de tais bens, gravados por alienação fiduciária, à luz do que dispõe os artigos 6o, § 4o c/c o artigo 49, § 3o, ambos da Lei n. 11.101/2005
. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10111923720178110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/07/2018).

Ademais, tem-se notório que, não sendo acolhido o pedido do grupo recuperando, para a suspensão imediata do procedimento de consolidação da propriedade,
e vindo, posteriormente, a ser declarada a essencialidade do bem
, a própria credora poderá vir a suportar prejuízos desnecessários (como a realização de leilão, por exemplo) – o que deve ser sempre evitado pelo condutor do feito.

Neste contexto, ante todas as razões esboçadas,
DEFIRO O PEDIDO formulado pelo grupo recuperando e DETERMINO A SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE do imóvel de matrícula no 15.902, localizado no lote 2, quadra 4, Park Imperial, na cidade de Redenção – PA.

Oficie-se ao 1o Cartório de Registro de Imóveis de Redenção – PA (R. Frei Gil de Vila Nova, 46 - Núcleo Urbano, Redenção - PA, 68553-220), com cópia dessa decisão - para que deixe de prosseguir com qualquer ato que viabilize a consolidação referente ao imóvel.

Intime-se a credora CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo meio mais célere possível - para que se abstenha de praticar qualquer ato de consolidação do imóvel de matrícula no 15.902,
até que este Juízo delibere acerca do pedido de declaração de essencialidade do bem
.
(...)”.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DEFERIMENTO
. Viável a concessão de tutela antecipada para sustar o procedimento de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, quando, em juízo de cognição sumária, restaram preenchidos os requisitos autorizadores (art. 300 do CPC/2015). Situação em que a parte-autora, ora agravante, sustenta a ocorrência de abusividade no contrato revisando. Ademais, a proposta de renegociação efetuada em audiência de conciliação está a evidenciar interesse na regularização da dívida, o que não pode ser desprezado neste momento processual. Demonstrada a urgência da medida, sob pena de comprometer o resultado útil do processo. Agravo de instrumento provido. (Agravo de Instrumento No 70076969062, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/06/2018)”. (TJ-RS - AI: 70076969062 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 21/06/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/06/2018) (g.n)

De saída, observa-se que a decisão agravada apenas decidiu sobre a suspensão da consolidação da propriedade, com a postergação da análise acerca da ‘essencialidade’ do bem para momento posterior, após a manifestação do administrador Judicial, dos credores e do Ministério Público (Despacho, Id 167684759 e 171565481, de 09.10.2024),
in verbis
:

“
Vistos e examinados.

01 - DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS LISTADOS PELO GRUPO RECUPERANDO:

O grupo recuperando formulou pedido de declaração dos bens listados no Laudo de essencialidade de Id. 153994345.

Instado a se manifestar, o Administrador Judicial opinou pela declaração da essencialidade dos bens que enumerou em Id. 166460024: imóveis rurais, tratores, veículos, aeronave e semoventes (gado).

A credora C
AIXA compareceu aos autos para afirmar que “não concorda com o pedido de essencialidade sobre o imóvel de matrícula no 15.902 do CRI de Redenção/PA, objeto de garantia fiduciária do contrato firmado com a CAIXA, uma vez que ele NÃO É ESSENCIAL A ATIVIDADE EMPRESARIAL RURAL e ao soerguimento dos empresários rurais ora em recuperação judicial” - Id. 170153720.

A credora COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA peticionou em Id. 168798034 – alegando a não essencialidade do imóvel de matrícula no 25.611 do RGI de Conceição do Araguaia.

Na decisão de Id.
167684759 este Juízo assentou:

“Antes de apreciar os pedidos formulados pela recuperanda,
DETERMINO a intimação dos credores
detentores dos créditos que são garantidos pelos bens listados pelo grupo recuperando para que, querendo, manifestem-se acerca do pedido de declaração de essencialidade formulado.

Após,
DETERMINO que seja dada vista dos autos ao Ministério Público
para que, no prazo legal, manifeste-se sobre os dois requerimentos formulados pela recuperanda.”

Isto posto, aguarde-se aportar aos autos o r. parecer ministerial.

Após, conclusos”.

A suspensão foi determinada pelo juízo de recuperação judicial de forma cautelar, de modo a garantir a preservação do patrimônio dos devedores enquanto se apura a essencialidade do bem. A medida visa evitar que a perda da propriedade do imóvel cause prejuízos irreversíveis às operações dos devedores antes da decisão final sobre a essencialidade.

Neste contexto, a suspensão da consolidação da propriedade mostra-se razoável e proporcional para preservar o patrimônio dos agravados até que se analise a real necessidade do bem para a manutenção de suas atividades. A jurisprudência entende que
"Ainda que seja cabível a suspensão temporária dos atos de execução sobre bens alienados fiduciariamente em recuperação judicial, é necessário que o juízo da recuperação estabeleça prazo razoável para deliberação sobre a essencialidade do bem, sob pena de causar insegurança jurídica ao credor fiduciário."

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024